Tribunal: TJDFT
Processo: 0738213-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738213-25.2024.8.07.0001 RECORRENTE: JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. DECLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA COMPROVADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REPOUSO NOTURNO. TENTATIVA. REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO MÁXIMA DE DOIS TERÇOS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática de furto qualificado pelo concurso de agentes, na forma tentada (art. 155, § 4o, IV c/c art. 14, II, do CP), à pena de 2 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 11 dias-multa. A Defesa pleiteia a desclassificação do crime para furto simples, a exclusão da valoração negativa das circunstâncias do crime em razão do horário noturno e a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) para a causa de diminuição pela tentativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os elementos do concurso de agentes a justificar a qualificadora do furto; (ii) estabelecer se é cabível a valoração negativa do horário dos fatos como circunstância judicial desfavorável; (iii) determinar a fração adequada para a redução da pena em virtude da tentativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A caracterização do concurso de agentes se confirma pelo conjunto probatório, que inclui depoimentos dos policiais, confissão parcial do réu e registros audiovisuais demonstrando a atuação conjunta de mais de um indivíduo na execução do furto. 4. A valoração negativa das circunstâncias do crime, pelo cometimento do furto durante a madrugada, encontra respaldo na jurisprudência, dado o aumento da reprovabilidade da conduta em razão da maior vulnerabilidade do bem jurídico nesse período. 5. A fração de 1/3 (um terço) aplicada para a tentativa é adequada, considerando que o agente percorreu quase todo o iter criminis e apenas a pronta ação policial impediu a consumação do delito. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 155, caput, do Código Penal, requerendo a desclassificação do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas para a modalidade simples do delito de furto, ao argumento de que não há provas acerca da qualificadora consistente no concurso de agentes. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do NPJ/CEUB, OAB/DF 666.666, via sistema de intimações eletrônicas (portal da intimação). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presenteo interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 155, caput, do Código Penal. Com efeito, entende a Corte Superior que “Para se entender pela absolvição ou pela desclassificação da conduta, seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório, procedimento vedado no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.946.423/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo NPJ/CEUB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020